Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709738-76.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA ROSA, MARIA LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES GOMES DA LUZ, MARIA DE LOURDES GONCALVES SILVA, MARIA DE LOURDES MOURA FONSECA, MARIA LOURDES GONCALVES, MARIA DE LOURDES MEDEIROS DA SILVA, MARIA DE LOURDES LEOPOLDO BATISTA, MARIA DE LOURDES TRINDADE LOURENCO APELADO: MARIA LOURDES GONCALVES, MARIA DE LOURDES GOMES DA LUZ, MARIA LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES LEOPOLDO BATISTA, MARIA DE LOURDES TRINDADE LOURENCO, MARIA DE LOURDES MOURA FONSECA, MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA ROSA, MARIA DE LOURDES MEDEIROS DA SILVA, MARIA DE LOURDES GONCALVES SILVA APELANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença coletiva movido pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, em substituição de Maria de Lourdes GG Monteiro Silvana Ribeiro Palhano e Outras, em desfavor do Distrito Federal. De plano, determinou-se a emenda à inicial, parcialmente atendida. Ocorre que, antes mesmo de ser recebida, foi acolhida a desistência da execução com relação à MARIA DE LOURDES GONÇALVES GUIMARÃES e determinada a suspensão do processo com relação às demais até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF. Inconformada, a parte exequente interpôs agravo de instrumento, provido por esta egrégia Turma Cível, que determinou o prosseguimento do feito. Ato contínuo, reiterou-se a ordem de emenda, ocasião em que a exequente requereu a exclusão de mais seis representadas e pugnou pela continuidade do processo executivo com relação à apenas três: MARIA DE LOURDES GONÇALVES SILVA, MARIA DE LOURDES LEOPOLODO BATISTA e MARIA LOURDES DE OLIVEIRA (ID 55700369 - Pág. 9/12), cujas procurações foram anexadas aos autos. A emenda a inicial e o pedido de exclusão de parte das exequentes não foram objeto de expressa apreciação, sobrevindo, todavia, a sentença de mérito ora apelada. Ante o exposto, e com fulcro no art. 494, I, do CPC, determino a exclusão da execução das representadas MARIA LOURDES GONCALVES, MARIA DE LOURDES GOMES LUZ, MARIA DE LOURDES TRINTADE LORENÇO, MARIA DE LOURDES MOURA FONSECA, MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA ROSA e MARIA DE LOURDES MEDEIROS DA SILVA, ante a desistência anterior à sentença. Sem prejuízo, e considerando que não houve acolhimento expresso da ordem de emenda, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a legitimidade ativa. Após, dê-se vista ao executado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator